Tribunal: TJMT
Processo: 1024313-67.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024313-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), JAQUELINE FERREIRA AMORIM - CPF: 019.882.291-03 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - KIT VIP - IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO - PROPAGANDA ENGANOSA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO

-

DEVER DE INDENIZAR

- MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO - JUROS - A PARTIR DA CITAÇÃO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1024313-67.2021.8.11.0041– CAPITAL

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO: JAQUELINE FERREIRA AMORIM.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
que lhe move
JAQUELINE FERREIRA AMORIM
, julgou procedente os pedidos iniciais, para
“Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Jaqueline Ferreira Amorim em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. para:

a.

Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença; b.

Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais), a título de restituição, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c.

Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”.”

Inconformada, a apelante argui preliminarmente a Prescrição do direito, porquanto
“No caso em apreço, o apartamento foi entregue em 28/03/2017, ao passo que, o ajuizamento da presente ação ocorreu em 05/07/2021, restando nitidamente prescritos os pleitos, vez que há expressa alegação de ocorrência do evento danoso, desde a suposta violação do direito autoral acima descrita, ou seja, há mais de 3 anos.”.

No mérito, aduz a inexistência de publicidade enganosa, porquanto as provas produzidas nos autos pela própria Apelada

demonstram que existiam vários tipos de Kits disponibilizados, tendo sido utilizados no imóvel da Recorrida os revestimentos do prometido kit VIP, não havendo que se falar em devolução de valores, tampouco em dobro
“Nota-se E. Tribunal, que nesses autos, a parte apelada em nenhum momento comprova a existência má-fé da parte apelante, assim, faltam os requisitos legais para a condenação de forma dobrada, ou seja, esta empresa não merece restituir a parte apelada a condenação da forma como está disposta em sentença (forma dobrada), para assim não ocasionar enriquecimento ilícito à custa da MRV”.

Sustenta a inexistência da prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral
“Não restou configurado, no caso em tela, qualquer situação capaz de causar danos morais à apelada, pois conforme demonstrado e devidamente comprovado nos autos, não houve qualquer irregularidade no agir desta apelante.”
.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral. Quanto aos Juros
“em caso de manutenção da sentença, os juros de mora deverão incidir somente a partir do trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa Selic de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de enriquecimento ilícito.”

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Apelada firmou contrato de compra e venda com a Apelante, referente ao apartamento 104, bloco 04, do residencial Chapada do Mirante, pelo valor de R$ 137.700,00 (cento e trinta e sete mil e setecentos reais), mediante promessa da entrega de
“Kit VIP”
nos acabamentos da unidade autônoma, diferentemente das unidades com acabamento padrão no empreendimento.

Na Ação de Indenização relata a Recorrida que, ao receber o imóvel, constatou que o revestimento era divergente do que foi contratado, alegando ser vítima de propaganda enganosa.

Após o devido processo legal, o douto magistrado a quo, julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a empresa ré
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Jaqueline Ferreira Amorim em desfavor de MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. para:

a.

Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença; b.

Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais), a título de restituição, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; c.

Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”.”

Irresignada, a Apelante sustenta, preliminarmente a Prescrição do Direito, bem como a ausência de propaganda enganosa, pois, as provas produzidas nos autos não demonstram a diferença entre os itens do apartamento recebido pelos autores e o prometido kit VIP, não havendo que se falar em devolução de valores e Dano Moral.

Pois bem. Com relação à Prescrição arguida, no caso em apreço, a causa de pedir refere-se a pedido de reparação de dano decorrente de ilícito civil, qual seja, a prática de publicidade enganosa, e por esta razão, não incide o prazo trienal como requerido.

Como bem lançado na sentença, o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão indenizatória pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, devendo ser aplicado em detrimento do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3o, inc. II, do Código Civil, uma vez que se trata de legislação específica e mais benéfica ao consumidor, a saber:

“No presente caso, não há que se falar em decadência (art. 26 do Código de Defesa do Consumidor) ou prescrição, vez que versa os autos sobre indenização por danos gerados a partir da constatação do vício observado no imóvel.

Desse modo, não há que se falar na aplicação do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas sim, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do mesmo diploma legal, razão pela qual REJEITO a preliminar.”

Ressai dos autos que o autor da demanda adquiriu uma unidade no Condomínio Chapada do Mirante, empreendimento da Requerida.

Ainda, nota-se que as propagandas da empresa, em diversos veículos de comunicação e vários modos de abordagem ao consumidor são expressas no sentido de que seriam disponibilizados KITS, dentre os quais o VIP escolhido pela Apelada.

Todavia, relata a Recorrida que, ao receber o imóvel, constatou que o revestimento era divergente do que foi contratado, alegando ser vítima de propaganda enganosa.

Pois bem. Há nos autos uma evidente relação de consumo, sendo a requerida fornecedora do serviço, de acordo com o que dispõe o artigo 3o, caput, da Lei no 8.078/90:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Diante disso, na condição de fornecedora, a empresa está obrigada a se enquadrar nas leis consumeristas, especialmente o que segue:

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

Nesse espeque, é dever da construtora fornecer os seus serviços com informações corretas e claras, inclusive no que diz respeito às propagandas maciças das quais lança mão.

Como bem pontuado na sentença, a parte contratante precisa ter conhecimento claro e evidente das condições contratadas, a fim de que possa decidir sem a incidência de vícios, pois apesar de constar no Contrato o referido KIT VIP, este não fora entregue.

Além disso, embora afirme a Apelante que fez a entrega do contratado, não se desincumbiu de seu mister, relatando apenas que seria prova demoníaca a mesma comprovara a utilização dos itens prometidos.

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos:

“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PUBLICIDADE. OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR.

- O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado.

- Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada.” (REsp n. 341.405/DF, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2002 – negritei)

Portanto, inexistindo a entrega do
“KIT VIP”
, em sentido oposto ao que foi maciçamente veiculado nas propagandas, caracterizando publicidade enganosa, nos termos do art. 37 da Lei n. 8078:

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código,

a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.”

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, resta incontroverso, consoante reconhecido pelo MM. Juiz na r. sentença, que a empresa ré, ora Apelante, entregou à Apelada um imóvel diferente do quanto anunciado, ante a ausência do denominado
KIT VIP
. Restando devida a devolução dos valores pagos à maior pela Apelada no importe de R$ 6.120,00 (seis mil cento e vinte reais), a título de restituição, em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Nessa senda, havendo má-fé, a restituição do valor despendido pela parte autora deve se dar na modalidade em dobro.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR - DECADÊNCIA - FALTA DO INTERESSE DE AGIR – AFASTADAS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – KIT VIP – IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Tratando de indenização de ilícito civil, decorrente de propaganda enganosa, não incide o prazo nonagesinal previsto no art. 26 do CDC. Precedente STJ.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, deveria a construtora comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo kit vip, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1014849-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PROMESSA DE ACABAMENTO COM QUALIDADE SUPERIOR – KIT VIP – DESCONFORMIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO ENTREGUE – DECADÊNCIA DO DIREITO AUTORAL – AFASTADA – PUBLICIDADE ENGANOSA – ATO ILICITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR MAJORADO – APELO NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO.

Demonstrado que a causa pedir deduzida se refere a reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de ilícito civil por prática de publicidade enganosa, afasta a incidência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ.

A teor do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Conforme já decidido por este Tribunal, a entrega do imóvel adquirido na planta em evidente desconformidade com aquilo que foi divulgado, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano, resulta na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

O valor arbitrado para a indenização por dano moral é de ser majorado para atender as finalidades almejadas e com as especificidades do caso concreto. (N.U 1000395-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)”

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – KIT VIP – IMÓVEL ENTREGUE SEM O ACABAMENTO CONTRATADO – PROPAGANDA ENGANOSA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVA ROBUSTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, deveria a construtora comprovar que, apesar dos registros fotográficos, o acabamento entregue é idêntico àquele prometido em seus informes publicitários, o que não ocorreu.

Na espécie, restou comprovado que o imóvel em questão foi entregue pela construtora em total desacordo com a publicidade veiculada pelo kit vip, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (N.U 1047837-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)”

Quanto à insurgência relativa ao valor arbitrado a título de danos morais, estabelece o artigo 14 do CDC:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Em relação ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

No caso, o valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) se revela consentâneo com os elementos dos autos e está em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos, restando escorreita a incidência dos primeiros a partir da citação,
ex vi
do art. 405 do CC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL –CONTROVERSA SOBRE O VALOR CONTRATADO PELO METRO QUADRADO DA OBRA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL – INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE COMPROVADA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de ação de cobrança, compete ao credor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (crédito), bem como ao réu evidenciar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Incontroversa a contratação de empreitada, a concretização da obra contratada, bem como o valor ajustado e evidenciada a existência de dívida inadimplida, a procedência da cobrança, ainda que parcial, é imperativa. 2. Não prospera a pretensão de aplicação da taxa SELIC como único índice de atualização do montante, (...), tendo em vista que, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos (...). (TJMG – 12a Câmara Cível – RED 1.0000.21.032357-2/002 – Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos – Julgado em 18/08/2021) (N.U 1004011-10.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024) (destaquei)

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA
, majorando os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024